Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731235-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA LOPES FERNANDES DESPACHO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238406455, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0707454-03.2019.8.07.0018 – forma de cálculo das gratificações devidas aos professores temporários) movido por MARTA LOPES FERNANDES, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARTA LOPES FERNANDES, conforme teor da decisão de ID 230513713. Os autos foram remetidos à contadoria, para fins de análise sobre o alegado excesso apresentado pelo réu na impugnação (ID 230513713). A contadoria apresentou os cálculos (ID 230876775), com indicação da quantia total de R$ 6.538,70 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos), incluídos os honorários advocatícios. A autora concordou com os cálculos (ID 231130550). O réu, por sua vez, manteve-se inerte. Na impugnação (ID 227323705), o réu apontou o excesso da quantia de R$ 4.876,51 (quatro mil reais, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), com indicação de crédito de R$ 1.143,33 (mil reais, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos). Na inicial do cumprimento de sentença (ID 220491909), a autora apresentou planilha da quantia de R$ 6.019,84 (seis mil dezenove reais e oitenta e quatro centavos), com já com os acréscimos dos honorários advocatícios. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 220749295), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Após a preclusão, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de PAULO LOPES LIMA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 220749295.” 2. O agravante-executado diverge do número de horas-aulas ministradas apontada pela agravada-exequente e informa que embora a agravada-exequente tenha utilizado os mesmos parâmetros de atualização de valores - os índices aplicados em seus cálculos são diferentes (id. 227323706, autos originários). 3. A agravada-exequente informa que “foi utilizado como base de cálculo os vencimentos básicos iniciais de professor (anexos IV, V e VI da Lei n 5.105/13) para se chegar ao valor correspondente à hora-aula devida. As gratificações correspondem ao percentual de 15% do vencimento base e a partir desse valor foi calculado o valor da hora-aula, dividido pela média de dias úteis e, posteriormente, pelo número máximo de horas trabalhadas por dia (8hs)” e apresenta as seguintes horas-aulas e o seguinte cálculo, utilizando o índice de correção monetária IPCA-E e juros pela caderneta de poupança aplicados desde a data da citação (10/8/2019) e a Selic a partir de 8/12/2021 (ids. 74679099, págs. 3/4 e 220491909, autos originários): 4. Por seu turno, o agravante-executado diverge da quantidade de horas-aulas (coluna no 6 da agravada-exequente), quanto ao valor da hora-aula devida (coluna no 7 da agravada-exequente) e informa que os índices aplicados em seus cálculos são diferentes (ids. 227323705, pág. 2 e 227323706, autos originários): 5. Assim e considerando que das fichas financeiras (id. 220491908, autos originários), não há como extrair a quantidade de horas-aulas sem o auxílio da Contadoria Judicial, que, inclusive, já se manifestou nos autos de origem, intime-se o agravante-executado para, em 20 dias, já contada a dobra legal, comprovar as horas-aulas efetivamente ministradas pela agravada-exequente e para esclarecer quais índices foram aplicados em seus cálculos que são divergentes da agravada-exequente. 6. Publique-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora